Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750820-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO ICARO PETRUS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Na decisão objeto do ID 45195014, com apoio no § 2o do artigo 99, do CPC, foi concedida ao Recorrente a oportunidade para a apresentação das declarações de imposto de renda, das faturas de cartão de crédito e dos contracheques dos três últimos meses. Contudo, o Recorrente não atendeu à determinação (ID 45956944). Em assim sendo, ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para recolher as despesas processuais, no prazo de 48 horas. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.